Tribunal: TJMT
Processo: 1000235-77.2019.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000235-77.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Estaduais, Alienação Fiduciária, Intimação / Notificação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[AURELINA RODRIGUES FERREIRA - CPF: 406.723.871-15 (APELANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), OMNI FINANCEIRA S/A - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (APELADO), DANIELA FERREIRA TIBURTINO - CPF: 318.009.978-09 (ADVOGADO), OMNI FINANCEIRA S/A - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MORA - CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – INDEMONSTRADO – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL E EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – DEVIDOS – ARTIGO 85, §2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

I -
Após ser citada, a ré, por seus advogados constituídos, apresentou, além de contestação, recurso de agravo de instrumento, o que, à toda evidência, comprovam a pertinência da irresignação dos ora apelantes quanto à ausência de fixação de honorários sucumbenciais.

II -
Em razão do princípio da sucumbência que atribui à parte vencida na causa a responsabilidade por todos os gastos do processo, a autora, ora apelada, também deve ser condenada ao pagamento de honorários sucumbenciais.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
AURELINA RODRIGUES FERREIRA
, objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão de nº 1000235-77.2019.8.11.0041, ajuizada por
OMNI FINANCEIRA S.A.,
indeferiu a petição inicial e

julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 321, parágrafo único, e 485, inciso I, do Código de Processo Civil.

Ainda, condenou a autora ao pagamento das custas processuais remanescentes.

Em suas razões recursais (id. 50052474), a ré, ora apelante, preliminarmente, pleiteia a concessão da gratuidade da justiça.

No mérito, sustenta que, embora a ação tenha sido julgada extinta sem resolução do mérito, o Juiz sentenciante não arbitrou os honorários sucumbenciais, conforme disposto no artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Ao final, pugna pelo provimento do apelo e a reforma da sentença recorrida.

Contrarrazões apresentadas (id. 71239023
)
.

Na decisão de id. 74213973, após ser constatado que o recurso versava exclusivamente sobre honorários sucumbenciais, foi determinado que os patronos da ré, ora apelante, comprovassem o estado de hipossuficiência.

Intimados, os patronos da ré, ora apelante, recolheram o preparo recursal (id. 74285155).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O cerne da questão é saber se, em razão da Juíza sentenciante ter indeferido a petição inicial e extinguido, sem resolução do mérito, esta Ação de Busca e Apreensão de nº 1000235-77.2019.8.11.0041, os patronos da ré, ora apelante, fazem jus a fixação de honorários sucumbenciais.

Pois bem.

Em suas razões recursais, os patronos da ré, ora apelantes, sustentam que, embora a ação tenha sido julgada extinta sem resolução do mérito, o Juiz sentenciante não arbitrou os honorários sucumbenciais, conforme disposto no artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Assiste razão aos patronos da ré, ora apelante.

Isso porque, após ser citada, a ré, por seus advogados constituídos, apresentou, além de contestação (id. 71238988), recurso de agravo de instrumento (id. 71238986), o que, à toda evidência, comprovam a pertinência da irresignação dos ora apelantes quanto à ausência de fixação de honorários sucumbenciais.

Nesse passo, em razão do princípio da sucumbência que atribui à parte vencida na causa a responsabilidade por todos os gastos do processo, a autora, ora apelada, também deve ser condenada ao pagamento de honorários sucumbenciais aos patronos da ré, ora apelante.

Nesse sentido, a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

“BUSCA E APREENSÃO. INEXISTÊNICA DE MORA. Hipótese dos autos na qual as parcelas que deram ensejo ao ajuizamento da ação foram objeto de postergação pelo credor-fiduciário. Não preenchimento de requisito específico da petição inicial, consistente na comprovação da mora do devedor. Indeferimento da petição inicial e extinção do processo, sem resolução do mérito. Verbas sucumbenciais pelo Autor. RECURSO DO RÉU PROVIDO, com observação.
(TJSP; Apelação Cível 1005679-19.2020.8.26.0048; Relator (a): Berenice Marcondes Cesar; Órgão Julgador: 28ª Câmara de Direito Privado; Foro de Atibaia - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 28/01/2021; Data de Registro: 28/01/2021)”

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso e reformo a sentença recorrida para, em razão do princípio da sucumbência, condenar a autora, ora apelada, ao pagamento de honorários sucumbenciais, o qual fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa atualizado, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021